Tribunal: STF
Processo: HC 198588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, no processo nº 1500021-02.2018.8.26.0573, condenou o paciente a 7 anos de reclusão, no regime fechado, e 700 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso VI (causa de aumento alusiva ao envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 6 anos de reclusão, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, tendo como negativos os contornos do crime e a culpabilidade. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade de entorpecente – 107 porções de crack (54,34 gramas) – e a prisão em flagrante. Aplicou, em 1/6, a causa de aumento. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 624.986/SP. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Aponta cabível regime diverso do fechado. Realça inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, com a fixação do regime aberto.
    2. O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, concluiu pela dedicação do paciente a atividades criminosas, considerada a prisão em flagrante e a quantidade de droga – 107 porções de crack (54,34 gramas). Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça ao desprover a apelação da defesa. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 7 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, mostrou-se cabível o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator